Tribunal: TJSP
Processo: 1002983-47.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Município – Possibilidade:

- Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

– O Estado tem o dever constitucional de fornecer medicamento ou equipamento indispensável para o tratamento a todos, propiciando o acesso igualitário à

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Município – Possibilidade:

- Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

– O Estado tem o dever constitucional de fornecer medicamento ou equipamento indispensável para o tratamento a todos, propiciando o acesso igualitário à assistência médica e farmacêutica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002983-47.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE, é apelado
JEZUEL APARECIDO MAIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-47.2017.8.26.0296 -Voto no 26473
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1002983-47.2017.8.26.0296
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
APELADO: JEZUEL APARECIDO MAIA
JUÍZA PROLATORA: ANA PAULA COLABONO ARIAS
COMARCA: JAGUARIÚNA
VOTO No 26473
EMENTA
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Município – Possibilidade:
- Há responsabilidade solidária do município, do estado-
membro e da União, bastando a presença de qualquer dos
entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.
– O Estado tem o dever constitucional de fornecer
medicamento ou equipamento indispensável para o
tratamento a todos, propiciando o acesso igualitário à
assistência médica e farmacêutica.
RELATÓRIO
Jezuel Aparecido Maia ajuizou demanda em face do Município de Santo
Antônio de Posse objetivando o fornecimento das insulinas Glargina e Aspart para
controle de diabetes.
Sentença de procedência do pedido para determinar que o réu forneça as
Insulinas Glargina e Aspart, no prazo de 5 (cinco) dias, em quantidade e pelo período
suficiente para o tratamento da doença descrita na inicial, sob pena de cominação de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Atribuição ao réu do pagamento das despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (fls.103/106).
Apela o vencido alegando ilegitimidade passiva, eis que o responsável pelo
fornecimento é o Estado de São Paulo. O apelado não comprovou se reúne condições
financeiras para adquirir os medicamentos pleiteados bem como não provou se os
medicamentos são suplementares e dispensáveis, ou ainda se são importados em
substituição a similares existentes no país. Os requisitos fixados pelo STJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-47.2017.8.26.0296 -Voto no 26473
3
julgamento do Tema 106 não foram atendidos, uma vez que o laudo trazido aos autos
é superficial, sem fundamentação. A manutenção da sentença encontra óbice no
princípio da legalidade orçamentária e da reserva do possível. Os gastos com o
fornecimento dos medicamentos do apelado dependem de previsão orçamentária
anual, não cabendo a intervenção do Judiciário para impor, na lei orçamentária
municipal, verba específica para tal gasto. Prequestiona a matéria debatida
(fls.108/124).
Houve contrarrazões (fls.129/138).
A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer no sentido de se negar provimento
ao recurso (fls.146/149).
FUNDAMENTOS
1. O fornecimento de medicamentos e insumos é de responsabilidade
solidária dos três entes públicos, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
em julgado sob a sistemática de repercussão geral:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser
composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
(Rext no 851178, Rel. Min. LUIZ FUX, publicado em 16.3.15)
Assim também vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
SOLIDARIEDADE
DOS
ENTES
FEDERADOS.
MEDICAMENTO
NÃO
INCORPORADO AO SUS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade
solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer destas
entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda
que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de
recursos financeiros.
2. Esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS
mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a
necessidade do tratamento prescrito.
3. Infere-se que a Corte local, após ampla análise do conjunto fático-probatório dos
autos, concluiu pela imprescindibilidade do medicamento em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-47.2017.8.26.0296 -Voto no 26473
4
4. Modificar a indigitada conclusão, de modo a acolher a tese da recorrente,
demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em
Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp no 1547838/RN, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em
4.2.16)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
535
NÃO
VIOLADO.
MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. SÚMULA
83/STJ.
NECESSIDADE
DO
FÁRMACO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não
se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária
dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no
polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para
tratamento de saúde. Precedentes.
3. Quanto à necessidade do fármaco, observa-se que nesse ponto a fundamentação é
predominantemente constitucional (direito à vida e à saúde) e, ainda, que o
afastamento das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca da
imprescindibilidade do medicamento, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp no 751606/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, publicado em
3.9.15)
A matéria aqui discutida, inclusive, já está sedimentada na Súmula no 37
deste Tribunal de Justiça, aprovada pelo Órgão Especial, nos termos do art.188, §§ 3o
e 4o do Regimento Interno, com o seguinte teor: ‘A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno’.
Internamente, os integrantes do SUS terão melhores condições, do que o
paciente, para providenciar o que for necessário para a solução das suas respectivas
atribuições.
2.. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-47.2017.8.26.0296 -Voto no 26473
5
julgou o Recurso Especial n. 1657156 modulando seus efeitos, de modo a determinar
que os requisitos estabelecidos no Tema 106 passem a ser exigidos nos processos
distribuídos a partir da conclusão do seu julgamento, que se deu em 4.5.2018.
Entretanto, esta demanda foi distribuída em 28.8.2017 e, portanto, a
viabilidade ou não da procedência do pedido não se sujeita aos requisitos exigidos
pelo Tema 106. Anote-se:
...“2. Conforme orientação estabelecida no julgamento do REsp 1.657.156/RJ,
examinado na forma do art. 1036 do CPC:2015: “A concessão dos medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade
ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modulam-se os efeitos do
presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de
forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. 3) Para as ações anteriores,
definiu-se a aplicação da jurisprudência até então vigente, que exigia apenas a
demonstração da imprescindibilidade do medicamento” ... (AgInt no REsp
1694975/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 7.2.2019).
3. Segundo relatório médico, o autor possui diabetes mellitus tipo 1 e
necessita das insulinas pleiteadas para seu tratamento. Referido documento, subscrito
por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde, prova a doença e a
imprescindibilidade do tratamento (fl.20).
O mesmo serviço público não pode recusar o fornecimento de medicamento
considerado necessário pelo seu médico, profissional da rede de saúde pública.
4. Nada alegado e demonstrado contra a idoneidade do médico que firmou
relatório sob o compromisso de sua profissão, não ha ́ fundamento para negar ao
paciente a assistência à saúde garantida na Constituição Federal.
A jurisprudência já se tornou pacífica no Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que não pode o Estado negar, não só o fornecimento gratuito de
medicamentos, mas também de produtos, serviços ou equipamentos indispensáveis
ao tratamento, mesmo quando não receitados por médico integrante do Sistema
Único de Saúde.
Confira-se, a respeito, a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-47.2017.8.26.0296 -Voto no 26473
6
“SAÚDE – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal
assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos
necessários ao restabelecimento da saúde” (RE 1021259 AgR/PE, 1a Turma, Min.
Marco Aurélio, j. 15.8.2017).
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER
PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao
art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar
os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos” ... (ARE 926469
AgR/DF, 1a Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 7.6.2016).
“E M E N T A: PACIENTE COM “DIABETES MELITUS” – PESSOA DESTITUÍDA
DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS DE USO NECESSÁRIO, EM
FAVOR DE PESSOA CARENTE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5o, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
O
DIREITO
À
SAÚDE
REPRESENTA
CONSEQUÊNCIA
CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público
subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz
bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar –
políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso
universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à
saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as
pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da
saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA
PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático da regra
inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob
pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado (ARE 685230 AgR/MS 2a Turma, Min. Rel.
Celso de Melo, j. 5.3.2013).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
... “3. O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002983-47.2017.8.26.0296 -Voto no 26473
7
pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana,
vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do
fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite
especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de
proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente” ... (AgInt no REsp 1695597
/ SE, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.12.2018).
... “6. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que a responsabilidade
em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em
favor de pessoas carentes, é dever do Estado, no qual são compreendidos aí todos os
entes federativos: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de
responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que
qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo
de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas
desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJ 3.10.2005) ... (REsp 1655043 / RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 13.6.2017).
Impõe-se o fornecimento, portanto, para propiciar ao doente o acesso
universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar, garantido no
art. 196 da Constituição Federal, que lhe conferiu direito público subjetivo à saúde,
de natureza indisponível.
Ademais, nem há ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois o
Judiciário está apenas garantindo o exercício de direito oriundo da própria Carta
Magna.
O Poder Público não pode se esquivar de seu dever constitucional de adquirir
e fornecer os medicamentos prescritos, razão pela qual não encontra o recorrente no
Judiciário respaldo de legitimidade para sua omissão.
Além disso, na falta de recursos financeiros, os governos podem transferir
para a Saúde Pública verbas destinadas a outras áreas que não beneficiam o povo, tais
como aquelas voltadas à propaganda de suas próprias obras.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Pelo trabalho adicional
em grau recursal majoro os honorários advocatícios em 5% do valor da causa (art.
85, §11, CPC).
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA